Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 50, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Governador do Estado do Paraná, consubstanciado na aplicação da pena de demissão (Decreto Estadual n. 5.655/2.016), resultante de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a comprovação de apropriar-se a parte impetrante do valor de fianças pagas por presos autuados em flagrante delito, e por inserir dados falsos no sistema de atividades cartorárias. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário. II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. 



    III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. 



    IV - A hipótese dos autos difere da jurisprudência desta Corte firmada no sentido da impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em conselhos de Polícia Civil, pois, no caso dos autos, não houve a participação de membro do Ministério Público, conforme ressaltado pela Corte a quo. 



    V - Na hipótese dos autos, a manifestação do Ministério Público Estadual, ocorrida em 2003, deu-se no sentindo de orientar a forma de procedimento com relação aos recursos administrativos, sem contudo adentrar no mérito da infração disciplinar. Ao tratar sobre a matéria em exame, a Corte local assim se pronunciou (fl. 1.100): "(...) O autor aponta, ainda, a existência de nulidade do item II da Deliberação n° 905/2016 (fl. 869), que, ao propor sua demissão, se fundamentou na Deliberação n° 390/2003 (fl. 868), da qual participou membro do Ministério Público. Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacifica no sentido de ser vedada a participação de membro do Parquet tem conselho superior de polícia. Referida alegação, contudo, não merece prosperar. Primeiro, porque, ao contrário do que afirmado pelo autor, não houve a participação de integrante do Ministério Público na composição do Conselho da Polícia Civil que propôs sua demissão ao Governador do Estado. Segundo, porque a providência descrita no item II da Deliberação n° 905/2016 – remessa da proposta de demissão do impetrante ao Governador do Estado – está fundamentada no artigo 238, inciso I, do Estatuto da Polícia Civil, e não na Deliberação n° 390/2003. (...)." 



    VI - Para se averiguar a existência de irregularidade na Deliberação n. 905/2.016, faz-se necessária a instrução probatória, tarefa inviável na via estreita do mandado de segurança, que estabelece a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não ficou demonstrado. 



    VII - No mais, quanto à alegação de nulidade da Deliberação n. 905/2.016, sob o argumento de não lhe ter dado a oportunidade do direito de recorrer, igualmente não merece prosperar. Isso, porque a deliberação em tela não se afigura recorrível, por se tratar de ato administrativo meramente opinativo, que não vincula o Governador do Estado, podendo a autoridade agir de forma diversa da proposta apresentada pelo Conselho. 



    VIII - E ainda, segundo o art. 263 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, somente caberá recurso da decisão que aplicar penalidade. 



    IX - Dessa forma, se a deliberação n. 905/2.016 não aplicou qualquer penalidade, não há que se falar em possibilidade de interposição de recurso administrativo. 



    X - Quanto à nulidade na designação da autoridade processante alegada, cabe ressaltar que, diante da ausência de norma regulamentadora a esse respeito, não há como prosperar o recurso. 



    XI - A lei deixou ao administrador a possibilidade de escolha e nomeação de Presidente da Comissão Processante, entre os Delegados de Polícia estáveis e, preferencialmente, da classe mais elevada.



    XII - Assim, deixou o dispositivo analisado a regulamentação dos mecanismos de escolha de Presidentes de Comissão de Processo Disciplinar a cargo do Executivo. E, dessa forma, a ausência de regulamentação dos mecanismos de escolha de Presidente de Comissão Processante não configura impedimento para a aplicação do art. 244 do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. 



    XIII - Por sua vez, a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da participação de Procurador do Estado, no julgamento junto no Conselho da Polícia Civil, não merece prosperar, uma vez que o art. 6º, VIII, do do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná traz previsão expressa nesse sentido. 



    XIV - Sustenta ainda o recorrente que, na sua citação e interrogatório, não havia sido notificado com relação ao rol de testemunhas da acusação. Todavia, aqui igualmente não assiste razão ao recorrente, uma vez que a Corte de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi efetivamente cientificado quanto ao rol de testemunhas. Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 48.533/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018. 



    XV - As funções desempenhadas pelo Corregedor da Polícia Civil, no processo disciplinar, obedeceram às disposições legais pertinentes e, ao contrário do alegado pelo autor, referida autoridade não funcionou como juiz em mais de uma instância no mesmo processo, de forma que a situação dos autos não se amolda ao disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal. 



    XVI - Quanto à alegação de desproporcionalidade da pena de demissão, não cabe à autoridade competente qualquer juízo de discricionariedade quanto à pena aplicada, uma vez que o servidor encontrava-se incurso no rol das hipóteses apenados com pena de demissão. 



    XVII - Na hipótese dos autos, o recorrente se apropriou do valor das fianças pagas por presos autuadas em flagrante delito, bem como inseriu dados falsos no sistema informatizado de controle das atividades cartorárias com a finalidade de encobrir a apropriação indevida, condutas estas passíveis de demissão, conforme estabelece o estatuto da Polícia Civil do Paraná. 



    XVIII - Agravo interno improvido”. 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos em acórdão assim ementado (eDOC 73, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Governador do Estado do Paraná, consubstanciado na aplicação da pena de demissão (Decreto Estadual n. 5.655/2016), resultante de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a comprovação de apropriar-se a parte impetrante do valor de fianças pagas por presos autuados em flagrante delito, e por inserir dados falsos no sistema de atividades cartorárias. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, o recurso ordinário foi improvido. 



    II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 



    III - Embargos de declaração não conhecidos”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIII; 37, XVI; 132; 135; e 144, § 4º, todos da Constituição.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 79, p. 13-26):



                “IV – DO MÉRITO: 



    (...)



    4.1 - QUANTO À PRESENÇA DE MEMBRO DA PROCURADORIA DO ESTADO DO PARANÁ NO CONSELHO SUPERIOR DA POLICIA CIVIL. 



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não haveria ilegalidade, apontando a decisão da Corte Paranaense, constou da decisão: 



    “XIII - Por sua vez, a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da participação de Procurador do Estado, no julgamento junto no Conselho da Polícia Civil, não merece prosperar, uma vez que o art. 6º, VIII, do do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná traz previsão expressa nesse sentido”.



    Com o devido respeito, mas o ilustre representante da Procuradora somente poderia exercer funções de consultoria e não decidir ou participar das sessões do Conselho da Polícia Civil. Temos que este Supremo Tribunal Federal reconhece que a atividade exercida por membros da Procuradoria apenas se dá nos moldes do próprio art. 132 da Constituição Federal, conforme entendimento exarado na ADI 4261 de Relatoria do Excelentíssimo Ministro AYRES BRITTO. (grifos dos originais) 



    (...)



    Além da ofensa aos Poderes Hierárquico e Disciplinar que permeia o órgão deliberativo da Polícia Civil, consta vedação expressa na Carta Estadual promulgada em 05 de outubro de 1.989, proibindo ao Procurador do Estado o exercício de qualquer outra função pública salvo o magistério. 



    Isso se explica.



    Há impeditivo constante no dispositivo do art. 132 caput da Constituição Federal, que determina que os Procuradores do Estado apenas para exercer a representação jurídica e a consultoria jurídica nas respectivas unidades federadas. 



    (...)



    Já restou comprovado nos autos que no exercício da função de autoridade policial disciplinar no Conselho da Polícia Civil, os Procuradores do Estado percebem remuneração de forma ilegal, diante do que dispõe o Decreto 2.971/04, onde cada autoridade disciplinar recebe uma verba pública no valor de aproximadamente R$. 1.200,00 (mil e duzentos reais), por sessão semanal, o que caracteriza percepção de valores de forma irregular. 



    (...)



    Ou seja, evidentemente inconstitucional a participação de representante da Procuradoria Geral do Estado, onde sua participação somente poder-se-ia dar para fins de consultoria, e não como integrante de órgão superior da policia civil, votando e decidindo por sanções disciplinares. Bem como também lesionado o princípio do “juiz natural”, quando da participação de Procuradores do Estado em órgão disciplinar interno da Polícia Civil do Paraná. 



    No presente caso estamos diante de evidente vedação constitucional, isto porque a designação do Exmo. Procurador do Estado somente poderia ocorrer para assessoramento no Conselho da Policia Civil, e não para participar da sessão de julgamento, sob pena de nulidade absoluta do processo disciplinar. 



    Neste caso a Procuradoria do Estado não poderia compor o Conselho da Policia Civil exatamente porque este é um órgão em nível de direção da Policia Civil. 



    (...)



    Ou seja, sob este aspecto, é possível demonstrar que o Acórdão do egrégio Superior Tribunal de Justiça se encontra em dissonância com toda a jurisprudência desta Suprema Corte Federal. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a presença de membro do parquet no Conselho da Policia Civil do Estado do Paraná ocasiona a nulidade do processo disciplinar, matéria constante no Recurso Extraordinário nº. 676733 e no Recurso Extraordinário n°. 742055, ambos de Relatoria do Exc. Min. CELSO DE MELLO (...)”.



    Desse modo, também há que se considerar a inconstitucionalidade por arrastamento da Deliberação nº 390/2003, sob pena de ofensa ao princípio da máxima eficácia da Constituição Federal”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso determinando-se a “nulidade do processo disciplinar com a consequente reintegração do Recorrente e todos os seus efeitos reflexos” (eDOC 79, p. 27), observando-se o deferimento da justiça gratuita.



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada (eDOC 89, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DA PROCURADORIA DO ESTADO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso extraordinário se encontra intempestivo.



    Na hipótese, conforme transcrição acima, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração por concluir que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que a petição do recurso não indicou nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (eDOC 73, p. 1).



    Com efeito, esta Corte possui orientação no sentido de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem e nem interrompem os prazos para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.09.2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE 427.221-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.08.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário foi protocolado quando já transcorrido o prazo de quinze dias previsto no art. 26 da Lei nº 8.038/1990. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 770.405-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.02.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI 690.493-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 05.06.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018). 



    Destaco, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.025.564, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 03.03.2017:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de que a parte embargante não demonstrou qualquer dos vícios previstos no artigo 48, caput, da Lei 9.099/1995 (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que somente após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (21.10.2016), a parte interpôs agravo nos próprios autos. 



    Ressalto que a jurisprudência da Corte é firme em que os embargos de declaração opostos de decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem, nem interrompem, o prazo para interposição de recurso. Destaco precedentes do Plenário, ementados nos seguintes termos: 



    (...)



    Desse modo, intempestivo o presente recurso.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo (art. 932, II, do novo CPC)”.



     



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente